Tribunal: TJPA
Processo: 0000789-97.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000789-97.2014.8.14.0048

APELANTE: ADEMIR CORREA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONCISA NÃO É SINONIMO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO.
DECISUM
ALINHADO
COM
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 381 do Código de Processo Penal – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NESSE AMBITO
EX VI
art. 804 do CPP –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR. N
ULIDADE. SENTENÇA AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO.

I – Nesse viés,
se pode observar, que dentro do livre convencimento motivado, o juízo teve o cuidado de verificar todas as provas e suas circunstâncias, inclusive quanto à individualização da pena, chegando a um raciocínio lógico e linear, fundamentando sua decisão conforme as regras insculpidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 381 do Código de Processo Penal. Logo, não se deve confundir decisão concisa com carência de fundamentação. Diante das razões mencionas, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

I – Acerca da dosimetria,
o juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, tomando como
parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, observando a variação conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a qual não restou observada no
decisum
hostilizado.
Dessa maneira a pena provisória seguiu inalterada na segunda fase da dosimetria. Contudo, na terceira fase concorreu a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/4,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, perfazendo a pena provisória em 03 anos, 09 meses de reclusão e 375 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

III –
Quanto a isenção das custas processuais, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado;

IV -

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADEMIR CORREA FERREIRA,
condenado às penas de 0
3 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 375 dias-multa, substituída por restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única de Salinópolis/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela
nulidade por ausência de fundamentação da sentença. No mérito pleiteou a reforma da dosimetria, além da concessão de justiça gratuita (ID 18377121 - Pág. 8/ 17).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18377121),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Joana Chagas Coutinho (ID 19063635).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
22/02/2014, pelo período da noite, os policiais militares BRUNO PEREIRA RODRIGUES, FRANSOILDES DA SILVA E COSTA, e PABLO DIEGOPIEDADE, sob à coordenação do Subcomandante da Policia Militar em Salinópolis/PA, quando em ronda pela Rodovia PA-124, próximo ao Posto de Gasolina VIP, na entrada do bairro das Pedrinhas, na comarca de Salinópolis/PA, avistou o indivíduo ADEMIR CORREIA FERREIRA, já conhecido da polícia militar, inclusive pela alcunha de "PREÁ", o qual conduzia uma motocicleta, acompanhado de uma terceira pessoa posteriormente identificada como GEOVANE BARROS SANTA BRIGIDA, sendo que, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o denunciado jogou ao chão um saco plástico que trazia consigo. Expõe que registram os autos que esse movimento do denunciado ADEMIR FERREIRA, vulgo "PREÁ", em descartar o referido saco plástico que trazia consigo foi presenciado pelo PM/PA BRUNO PEREIRA RODRIGUES, o qual juntou o saco do chão, constatando que no seu interior havia 38 (trinta e oito) "petecas” de substância aparentando ser "pasta de cocaína, ao tempo em que a guarnição policial procedeu à revista pessoal no denunciado, encontrando ainda em sua posse a quantia em dinheiro de R$ 15.00 (quinze reais), que estava no bolso de sua bermuda

Dessa forma,
ADEMIR CORREA FERREIRA,
foi processado e ao final condenado às penas de 0
3 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 375 dias-multa, substituída por restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignado, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única de Salinópolis/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de Apresentação e Apreensão da droga (fl. 03 dos autos em apenso do IPL) e do Laudo Pericial de Constatação Provisório (fls 28 dos autos em apenso do IPL), atestando que a substância apreendida é a droga vulgarmente conhecida por "Cocaína".

A testemunha BRUNO PEREIRA RODRIGUES esclareceu:

Que, participou das diligencias que culminaram na prisão em flagrante do acusado, acompanhado dos policiais militares SD PABLO e do CB F. COSTA. Disse que desenvolviam normalmente seu trabalho, sem direcionamento especifico de prender o acusado ADEMIR, até que, em dado instante, percebeu a acusado ADEMIR acelerar a motocicleta que conduzia, como que em fuga, ao tempo em que, ao se aproximar do acusado, percebeu que o mesmo arremessou um pacote que trazia consigo. Prosseguindo em seu depoimento, afirmou que os outros dois policiais militares CB F. COSTA e SD PABLO se direcionaram para proceder o cerco e abordagem ao acusado ADEMIR, enquanto que o depoente se aproximou do local onde o acusado havia atirado o pacote, constatando que no seu interior havia "pasta base de cocaína" prontos para comercialização. Finalmente, disse que o acusado ADEMIR levava um rapaz, na garupa, como "carona", que já o conhecia por envolvimento em tráfico de drogas, mas este disse que não tinha conhecimento de que ADEMIR estava na posse de droga. Disse também que o CB F. COSTA já conhecia ADEMIR por conta do mesmo já ter passagem por tráfico de drogas.

Na espécie, a testemunha PABLO DIEGO PIEDADE, asseverou:

Que, participou das diligencias que culminou na prisão em flagrante do acusado ADEMIR. Disse também que no dia do fato estava na viatura, do tipo motocicleta, juntamente com os policiais militares SD BRUNO e CB F. COSTA, ambos, igualmente, em motocicleta, sendo que, afazerem a abordagem de um indivíduo que conduzia uma motocicleta, posteriormente identificado coma sendo o acusado ADEMIR, em cujo veículo levava corno carona um outro individuo, acelerou ainda mais a motocicleta, despertando ainda mais suspeita. ao tempo em que viu o acusado ADEMIR se desfazer de um saco, atirando próximo da calçada, no interior do qual se constatou que havia mais de 30 9trinta) "petecas" de 'pasta base de cocaína". Prosseguindo em seu depoimento, afirmou que na posse do acusado ADEMIR nada de ilícito foi encontrado, como também nada foi encontrado na posse do indivíduo que trafegava como carona na motocicleta. Por fim, disse que a forma coma a droga estava embalada era característico de que se destinava à revenda, bem assim, que o local, mais precisamente no entorno do "Terrninalzinho', é local tido como passagem de drogas, que liga à "áreas vermelhas.

Na ocasião a testemunha FRANSOILDES DA SILVA E COSTA, relatou:

Que, participou das diligências que culminaram na prisão ern flagrante do acusado, igualmente, em seu depoimento na fase policial, confirmou ter visto o momento em que o acusado passou de moto e, ao perceber a aproximação das motocicletas da polícia militar, acelerou ainda mais a motocicleta que conduzia, acrescentando que, nesse instante, embora não tenha visto, o SD BRUNO visualizou o mesmo se desfazer de um saco, ao que o SD BRUNO parou e conferiu que no interior do saco continha droga e que a quantidade da droga era considerável e já estava embalada em sacos plásticos, sendo a droga do tipo "pasta de cocaína". Por fim, disse ter sido ainda apreendido na posse do acusado pequena quantia em dinheiro, confirmando que já conhecia o acusado "de vista" e também já tinha ouvido falar que o mesmo já teria sido preso, anteriormente, por tráfico de drogas.

A testemunha GEOVANE BARROS SANTA BRIGIDA, declarou:

Que, declarara por ocasião de seu depoimento na fase policial, onde afirmara ter visto o acusado se desfazer de um saco, no interior do qual os policiais constataram que havia droga e que não sabia que o acusado trazia droga consigo (fi. 06 dos autos em apenso do IPL), em Juízo, ouvido na condição de informante, dado ser cunhado do acusado, disse que não viu o seu cunhado ADEMIR se desfazer da droga e nem viu os policiais recolherem a droga e que somente teria tido conhecimento da droga já na Delegacia de Polícia.

A testemunha EDINALDO PINHEIRO DA FONSECA, durante o seu depoimento na fase judicial, não presenciou o fato principal, apenas referiu sobre algumas circunstancias que antecederam ao fato principal, não contribuindo em nada para o deslinde da causa ou mesmo para corroborar a tese defensiva de negativa de autoria do acusado, que vem sustentando desde a fase policial, em sede de interrogatório.

O recorrente ADEMIR CORREA FEREIRA, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, negou autoria dos fatos, alegando que a droga teria sido plantada pelos policiais.

Ad argumentandum tantum
, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quanto a autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor analisar as teses defensivas.

DA PRELIMINAR

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ANULATÓRIA POR CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
.

Arguiu a Defesa, pela nulidade do feito, uma vez que a sentença não teria sido devidamente fundamentada. Nesse mister, sem razão a defesa, vejamos.

Na espécie, em detida análise da decisão, se pode verificar que houve o enfrentamento de todos os pontos controvertidos, de maneira clara e objetiva (ID nº 18377120), assentando os fatos em face do direito, esclarecendo como teria ocorrido a ação delituosa, bem como, o tipo em que incorreu o réu ADEMIR CORREA FERREIRA. Desse modo, bastaria uma simples leitura do
decisum
vergastado, para se constatar que
esta não padece do vício apontado, já que devidamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos legais.

Apelação criminal – Lesão corporal de natureza leve em concurso material – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da r. sentença por alegada falta de fundamentação na aplicação da pena e fixação do regime prisional – Rejeição – Decisão devidamente fundamentada – Concisão que não se confunde com ausência de fundamentação – No mérito, pretendida a redução da pena e o abrandamento do regime prisional – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos das vítimas e dos policiais assaz valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena-base acima do patamar mínimo devidamente justificada – Réu reincidente – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, diante da recidiva – Regime prisional semiaberto adequado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 0001055-17.2021.8.26.0368 Monte Alto, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 12/01/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/01/2023)

Nesse viés, se pode observar, que dentro do livre convencimento motivado, o juízo teve o cuidado de verificar todas as provas e suas circunstâncias, inclusive quanto à individualização da pena, chegando a um raciocínio lógico e linear, fundamentando sua decisão conforme as regras insculpidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 381 do Código de Processo Penal.

Com efeito, constatou-se que o decisum hostilizado, teria sido devidamente fundamentado, além de ficar demonstrados os motivos de fato e de direito da condenação, embasados nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Portanto, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na hipótese, a combativa defesa, pleiteou a alteração da dosimetria implementada, a qual deveria ser readequada ao mínimo legal. Nesses moldes, inviável o atendimento da tese defensiva.

Acerca da dosimetria, necessário considerar que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o 'legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Em face das considerações alhures, o juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, tomando como
parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, observando a variação conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a qual não restou observada no
decisum
hostilizado.

Dessa maneira a pena provisória seguiu inalterada na segunda fase da dosimetria. Contudo, na terceira fase concorreu a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/4,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, perfazendo a pena provisória em 03 anos, 09 meses de reclusão e 375 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, não se observou qualquer motivo que viabilizasse qualquer modificação ou emenda da decisão guerreada, a qual deve manter-se irretocável.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Acerca da concessão da
justiça gratuita, seria um assunto a ser tratado pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que a gratuidade de justiça seria um benefício concedido a quem mais precisa, isentando-o do pagamento das custas processuais. Dito de outra forma, a
concessão do benefício processual da gratuidade da justiça, ao contrário do sustentado pela Defesa, não implicaria na exoneração ou isenção de pagamento das custas processuais, senão a suspensão de sua exigibilidade, podendo o credor executá-las se nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, comprovar o desaparecimento da hipossuficiência. Exegese do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Na hipótese, os
pedidos de concessão da justiça gratuita, de isenção da pena de multa e das custas processuais, com fundamento na hipossuficiência do sentenciado, devem ser dirigidos ao Juízo da Execução, competente para avaliar as condições financeiras do apenado. Logo, p
or força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ADEMIR CORREA FERREIRA,
condenado às penas de 0
3 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 375 dias-multa, substituída por restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024